Tribunal: TJMT
Processo: 0010342-83.2008.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-09
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO No 0010342-83.2008.8.11.0042 - COMARCA DE CUIABÁ
APELANTE(S): EUDES GUIA DA SILVA
APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
DESPACHO
Vistos,
Abra-se VISTA à i. PGJ para emissão de parecer.
Ao final, conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de fevereiro de 2021.
Des. MARCOS MACHADO